Tribunal: TJES
Processo: 0000265-63.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000265-63.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

APELADO: WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. MASSA FALIDA. INTERESSE DE AGIR. DEMANDA ILÍQUIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por massa falida de administradora de consórcio contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos, julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, condenar a ré à restituição integral e imediata dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa injustificada na liberação de carta de crédito contemplada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir no prosseguimento da ação de conhecimento em face de massa falida quando o crédito ainda é ilíquido; (ii) estabelecer a responsabilidade pela rescisão contratual à luz do dever de informação qualificada; (iii) determinar se a restituição deve ser integral ou com dedução de taxas de administração; (iv) verificar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório; (v) analisar a incidência de juros de mora e correção monetária após a decretação da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da falência não impede o prosseguimento das ações que demandam quantia ilíquida no juízo de origem, conforme o art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, sendo necessária a constituição do título executivo judicial para posterior habilitação no quadro geral de credores.

4. A imposição de exigências burocráticas ou garantias para liberação do crédito não previstas de forma clara e ostensiva no contrato de adesão, mas apenas em regulamento apartado não assinado pelo consumidor, configura falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e viola a boa-fé objetiva.

5. A rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da administradora impõe o retorno ao status quo ante, com a restituição integral e imediata dos valores pagos, sendo incabível a retenção de taxa de administração.

6. A frustração de expectativa decorrente de recusa injustificada na liberação do crédito, somada à imobilização das economias do consumidor por falha na informação, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação por danos morais.

7. A decretação da falência suspende apenas a exigibilidade dos juros de mora, mas não a sua incidência, devendo estes compor o título judicial, condicionando-se o pagamento à suficiência do ativo (art. 124 da Lei nº 11.101/2005), enquanto a correção monetária incide como recomposição da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 124; CDC, arts. 6º, III, 373, II e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.918/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.04.2016; TJES, ApCiv 5039600-03.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(outrora denominada 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da “ação de reparação de danos morais/materiais c/c rescisão contratual” ajuizada por
WANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato de consórcio, condenar a ré à restituição integral e imediata dos valores pagos (R$ 16.856,91) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da administradora, que não se desincumbiu do ônus de provar a justa recusa na liberação do crédito contemplado.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
há ausência de interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, pois, com a decretação da falência, o crédito do autor foi habilitado no Quadro Geral de Credores, atraindo a competência do juízo universal;
(ii)
a recusa na liberação da carta de crédito foi lícita e amparada contratualmente, decorrendo de culpa exclusiva do consorciado que não apresentou a documentação exigida (matrícula do imóvel) para a garantia fiduciária, tornando-se posteriormente inadimplente;
(iii)
a restituição integral enseja enriquecimento sem causa, devendo ser descontados os valores referentes à taxa de administração e adesão pelos serviços efetivamente prestados enquanto o autor permaneceu no grupo;
(iv)
inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, ou, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(v)
devem ser observadas as restrições da Lei de Falências, afastando a incidência de juros após a quebra e limitando a correção monetária à data do decreto falimentar.

1. Interesse de agir.

De início,
a parte apelante suscita que o feito deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir
, sob o argumento de que o crédito do apelado já se encontra devidamente habilitado no quadro geral de credores da falência, no valor de R$ 15.259,43, o que esvaziaria a necessidade do provimento jurisdicional.

Embora o juízo falimentar seja, em regra, indivisível, a Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, § 1º, reconhece expressamente a possibilidade de continuidade de demandas envolvendo valores ilíquidos ao dispor que:

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

No caso em tela, a ação versa sobre a rescisão contratual, a existência de ato ilícito e a quantificação de danos morais e materiais, tratando-se, portanto, de demanda sobre quantia ilíquida, uma vez que o direito ao crédito e o seu valor ainda pendem de definição judicial.

Aliás, corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que as ações indenizatórias devem tramitar no juízo de origem até a fixação do valor devido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101⁄2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101⁄2005. RECURSO PROVIDO. [...] 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso.
3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto.
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101⁄2005.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101⁄2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial.

7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.
8. Recurso especial provido. (REsp 1447918⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016)

De igual modo se assentou a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- DÉBITO - ILÍQUIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE.
O art. 6° da Lei nº 11.101/2005, ao prever possibilidade de prosseguimento, após decretação de falência, apenas de "ação que demandar quantia ilíquida", refere-se, em outras palavras, a ação de conhecimento em que ainda não foi constituído um crédito líquido, certo e exigível, pois o que se busca na referida norma é evitar pagamento ou constrição de bens fora do concurso universal de credores.
O pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.014397-1/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MASSA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da falência não impede o prosseguimento da ação de conhecimento, conforme o art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, que permite a continuidade de ações que demandem quantia ilíquida.
4. A revelia da requerida não se configura, uma vez que a contestação foi protocolizada tempestivamente após a intimação válida do administrador judicial, afastando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 5. O excesso de cobrança alegado pela recorrente não se comprova, pois a soma dos valores das notas fiscais emitidas é inferior ao montante indicado nas faturas, sendo válido o procedimento de cobrança adotado com base no contrato firmado entre as partes. 6. Os juros moratórios incidem sobre o débito, nos termos do art. 124 da Lei 11.101/2005, sendo sua exigibilidade condicionada à suficiência do ativo para pagamento dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A decretação da falência não impede o prosseguimento da ação de conhecimento quando ainda não há crédito líquido e exigível.
2. A revelia não se configura quando a contestação é tempestivamente apresentada pelo administrador judicial após a intimação válida. 3. O excesso de cobrança deve ser comprovado pelo devedor, não sendo suficiente a mera alegação de divergência entre faturas e notas fiscais. 4. Os juros moratórios incidem sobre o débito da massa falida, mas sua exigibilidade depende da suficiência do ativo para pagamento do passivo. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.213304-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM DE DESCONSIDERAÇÃO “MENOR” DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONTENDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO OBSTANTE A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA PAC CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA., DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM. DECISÃO QUE DESCONSIDEROU A DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DA FALÊNCIA, QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE FALIDA, CONFORME DISPOSTO NOS ARTS. 6º, INCISO IV, E 99, INCISO V, DA LEI 11.101/05. NÃO ACOLHIMENTO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA RÉ. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DÉBITO ATRIBUÍDO AOS RÉUS AINDA É ILÍQUIDO, DEVENDO A DEMANDA PERMANECER NO JUÍZO COMUM ATÉ SUA LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART . 6º, § 1º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (LEI 11.101/2005)
. NÃO SE VERIFICAM ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00420127120248160000, Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 02/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024).

Compra e Venda de Imóvel. Ação Indenizatória. Legitimidade passiva da ré massa falida da Encol para integrar lide em que se pretendem indenizações decorrentes da sua responsabilização civil por prejuízos, cujo nascedouro correspondeu aos mesmos fatos que resultaram na sua destituição como incorporadora do empreendimento, pois a própria Lei nº 4.591/64, em seu art. 43, VI, deixa a salvo hipótese de responsabilização nesses casos. Ação cautelar preparatória que iniciou a perseguir o direito anteriormente à decretação da falência. Único contexto litigioso, que conduz à propositura da demanda cautelar e da principal, como também aquele que envolve a coisa principal e seus acessórios, inclusive para incidência do art. 108 do CPC/73. Regra da funcionalidade que prevalece também em caso de demanda principal ainda não proposta.
Ação de conhecimento com pedidos que são ilíquidos até o final da fase de conhecimento, devendo prosseguir regularmente no juízo de propositura, sem fixar competência absoluta o Juízo Falimentar (Decreto-Lei nº 7.661/45, art. 24, §2º, II).
Incontroverso o inadimplemento relativamente à ausência do término da obra. Mecânica econômica da atividade de incorporação, que compreende o fato de que o empreendedor inicia as atividades, depois de ter um projeto, vendendo uma mercadoria que será construída com o produto da venda da coisa antes de ela efetivamente existir. Lídimo fundamento para os autores pleitearem a diferença entre aquilo que pagaram e o que efetivamente fora empregado na construção. Confissão da ré quanto à existência de valor devido em favor dos autores a este título e ausente impugnação recursal quanto ao seu montante principal, fixado na sentença conforme as provas dos autos em apenso. Desacolhimento da pretensão da aplicação, desde já, da TR como índice de correção monetária, considerando que o art. 9º, caput, da Lei nº 8.177/91 trata tão somente de juros de mora. Decretação da quebra que não obsta a incidência de juros de mora, apenas suspende a exigibilidade dessa parcela acessória da obrigação. Equalização dos créditos, a fim de conferir tratamento paritário entre todos os credores, por meio de suspensão da fluência dos juros e da atualização dos valores para o momento da decretação da quebra, que é tarefa própria da habilitação do crédito na falência. [...]. (TJSP; Apelação Cível 0614577-28.2000.8.26.0100; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 03/12/2019)

Cumpre observar ainda, neste ponto, que
o julgado invocado pela apelante em suas razões recursais (AgInt no REsp 1.800.742/SP) (id. 16170516, pág. 4) para sustentar a tese de perda do objeto é inexistente
, pois a ementa transcrita na peça recursal
não corresponde a qualquer acórdão proferido por aquela Corte Superior
, apresentando, inclusive, contradição interna em seus termos (o item 1 defende a extinção, enquanto o item 2 reafirma o prosseguimento da ação).

Ademais, verifica-se que a habilitação mencionada pela parte apelante teria sido realizada em valor inferior (R$ 15.259,43) ao montante pleiteado pelo consumidor (R$ 16.856,91), além de não contemplar a verba indenizatória por danos morais, que é objeto desta ação.

Portanto, evidente a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para a constituição do título executivo judicial pelo valor integral devido, de modo que
rejeito a tese de ausência de interesse de agir.

2. Regularidade contratual e culpa exclusiva do autor.

Prosseguindo,
no que tange à alegada regularidade contratual e culpa exclusiva do autor
, por não ter apresentado os documentos pertinentes para liberação da carta de crédito após ter sido contemplado, verifico que tal tese igualmente não merece prosperar.

Na inicial, o autor narra que teria aderido ao consórcio visando adquirir um imóvel mediante apenas recibo de compra e venda, sob a garantia do vendedor da apelante de que tal operação seria viável.

A apelante, por sua vez, sustenta que o autor tinha ciência das regras, amparando-se em três pontos: (i) gravação de pós-venda; (ii) cláusula de ciência no contrato de adesão; e (ii) checklist de documentos.

Quanto à gravação de pós-venda e ao contrato de adesão, ambos tratam apenas da inexistência de "promessa de contemplação", o que não é ponto controvertido nos autos, uma vez que o autor foi efetivamente contemplado em outubro/2019, de modo que a gravação e o contrato de adesão são silentes e genéricos no que concerne às restrições acerca da regularidade do imóvel.

Ainda, a apelante sustenta que o "Regulamento Geral de Consórcio" (fls. 58/75-v) contém todas as informações acerca dos documentos necessários para receber o crédito e que o apelado teria ciência de todo seu conteúdo.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o referido documento foi juntado apenas em sede de contestação, sem qualquer assinatura do autor, de modo que a única assinatura do consumidor consta no Contrato de Adesão (fl. 08), que faz apenas uma remissão genérica ao regulamento,
in litteris
:

- Declaro para os fins de direito que tomei conhecimento do inteiro teor, bem como dos direitos e obrigações contidos no regulamento de consórcio, integrante deste contrato cuja cópia me foi entregue nesta data, razão pelo qual autorizo a formalização de meu ingresso no grupo acima identificado.

- A cópia do regulamento de consórcio, encontra-se também no site www.acerteconsorcios.com.br.

Nesse contexto, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, de modo que a remissão genérica em contrato de adesão a um regulamento apartado não cumpre o dever de informação qualificada.

A esse respeito, cumpre destacar que este E. TJES exarou entendimento recente no sentido de que a criação de obstáculos à liberação do crédito, fundados em exigências burocráticas ou garantias não previstas de forma clara e ostensiva no instrumento contratual, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO - - PRÁTICA ABUSIVA - REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra administradora de consórcio, em razão da negativa de liberação de carta de crédito após a contemplação do consorciado, sob a alegação de existência de discrepâncias entre a área construída do imóvel e o registro na matrícula.
2. A falta de clareza e transparência nas cláusulas contratuais, especialmente no que tange às condições para a liberação do crédito, viola o princípio da boa-fé objetiva e fere os direitos do consumidor, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 11.795/2008 e o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A imposição de exigências não previstas contratualmente após a contemplação no consórcio extrapola os limites do pactuado, gerando obrigação desproporcional ao consorciado, frustrando suas legítimas expectativas e o colocando em desvantagem excessiva. Essa conduta é vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
4. A indenização por danos materiais decorrente de recusa injustificada na liberação de crédito deve ser limitada ao período de impacto direto sobre o consorciado. 5. No que concerne à indenização por danos morais, prevalece a regra geral de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais, exigindo-se que o descumprimento cause ofensa a direitos extrapatrimoniais. No entanto, em situações excepcionais em que a frustração do contrato envolve expectativas legítimas de alta relevância pessoal e social, como a aquisição da casa própria, o dano moral pode restar configurado. No caso
sub examine
, a frustração do consorciado, decorrente da negativa injustificada da liberação do crédito, ultrapassou o mero dissabor, justificando a reparação, embora com redução do valor inicialmente fixado na sentença. (TJES, ApCiv
0004300-61.2018.8.08.0006, 1ª Câmara Cível, Rel. Aldary Nunes Junior, 09/10/2024)

De igual modo, corrobora à tese de falha na informação o fato de que, embora a ré alegue que prestou esclarecimentos verbais e por telefone sobre a obrigatoriedade de matrícula do imóvel, não foram juntadas aos autos nenhuma prova dessas comunicações (e-mails ou gravações específicas sobre o assunto), ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Ademais, quanto ao
checklist
juntado pelo autor na inicial (fls. 27/29), em que está prevista a exigência da matrícula do imóvel e da escritura pública, entendo que a sua posse não comprova ciência prévia à contratação, até porque, o referido documento sequer possui data registrada.

Na verdade, a dinâmica dos fatos — pagamento do lance, seguido de negativa — indica que tal documento lhe foi entregue apenas após a contemplação, como um entrave surpresa que inviabilizou o negócio pretendido, de modo que não é crível que o autor teria despendido a quantia de R$ 12.502,30 se tivesse sido alertado, de forma transparente na venda, que seu objetivo (imóvel de posse) era inalcançável.

Configurada, portanto, a culpa exclusiva da administradora pela rescisão, decorrente da falha no dever de informação qualificada exigido pelo art. 6°, III, CDC.

3. Restituição integral e remuneração pela taxa de administração.

No que tange à restituição integral dos valores,
a apelante pugna pela reforma da sentença para que seja autorizada a dedução da taxa de administração
, cobrada de forma antecipada, sob o argumento de que tais verbas possuem natureza remuneratória pelos serviços de gestão prestados ao grupo, o que não merece guarida.

É nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, ex vi:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio e se a administradora deve responder pela devolução integral dos valores pagos e pelos danos morais decorrentes de sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promessa de contemplação imediata, não cumprida pela administradora, configurou prática abusiva e violou os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da administradora autoriza a devolução integral e imediata dos valores pagos, corrigidos monetariamente, sem retenção de taxas ou penalidades, diante do prejuízo causado ao consumidor.

5. Os danos morais são devidos quando a conduta abusiva ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando frustração legítima ao consumidor. O valor de R$ 2.000,00 foi fixado em patamar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação imediata em consórcio configura prática abusiva, gerando vício de consentimento e direito à rescisão contratual.
2. A devolução integral e imediata dos valores pagos é devida em casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora.
3. Danos morais são devidos quando a conduta da administradora causa frustração legítima e ultrapassa o mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 187; CPC, art. 85, § 11.

(TJES, ApCiv 5039600-03.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 28/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos termos do julgamento proferido no RESP 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. (RESP 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que
a Administradora de Consórcio não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor,
ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ApCiv 0032263-92.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; 17/05/2021)

Diante disso, sendo a rescisão motivada por culpa exclusiva da apelante, conforme delineado acima, impõe-se o retorno ao
status quo ante
com a restituição integral dos valores pagos.

4. Dano moral.

Quanto aos danos morais
, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor, pois a frustração de ver inviabilizada a aquisição do imóvel pretendido, especialmente diante da negativa de liberação do crédito baseada em exigência não informada previamente com a devida clareza, bem como o sentimento de ter imobilizado economias em um negócio que se revelou inócuo por falha no dever de informação, configuram contexto que enseja reparação por dano extrapatrimonial.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, já decidiu este Sodalício, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO . CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo. 2. Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC.
3. As inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024259-27.2019.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 24/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA . TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSÓRCIO. DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) A responsabilidade da administradora de consórcio Apelante resta patente na medida em que faz parte da cadeia de consumo, juntamente com a concessionária, de modo que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4) O significativo atraso na entrega do bem objeto de contrato de consórcio, em que pese a adimplência do consumidor e o pagamento do lance, configura falha na prestação de serviço e, por conseguinte, o abalo moral que dela decorre deve ser indenizado. No caso, a entrega da motocicleta, que deveria ocorrer em até 30 (trinta) dias do pagamento (22/04/2021), apenas se deu dois meses depois do esgotamento de tal prazo, em 21/07/2021.
5) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00) não se revela desproporcional ou desarrazoado, visto que atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, estando em consonância com a jurisprudência pátria sobre a matéria
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002364-33.2021.8.08.0030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 29/01/2024)

Assim, sopesando as particularidades do caso, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem se revela adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

5. Juros e correção monetária.

Ainda, a apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de juros de mora e correção monetária após a decretação da falência, invocando para tanto o art. 9°, II, e o art. 124, ambos da Lei nº 11.101/2005.

No entanto, a pretensão de excluir tais encargos do título judicial não se sustenta, haja vista que a decretação da falência
não impede a incidência dos juros moratórios
; o que a norma impõe é uma condição suspensiva de exigibilidade.

Sobre o tema, leciona Fazzio Júnior, citado no REsp 1646192/PE:

"Entenda-se que
contra a massa falida incidem juros. Esses, porém, tão-somente poderão vir a ser exigidos se o ativo apurado bastar-se para o pagamento do principal. O problema não é de incidirem ou não, mas de poderem ser exigidos, conforme as forças do ativo liquidado'.
Trata-se de crédito estranho à massa, na visão de Sampaio de Lacerda" (in Comentários à Nova Lei de Recuperação de Empresas e de Falências. Comentários artigo por artigo da Lei nº 11.101/2005. De Lucca, Newton e Simão Filho, Adalberto - coordenação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 506)

Assim, os juros continuam a compor o crédito (incidência) e devem ser calculados, mas seu efetivo pagamento (exigibilidade) fica postergado e condicionado à existência de saldo remanescente.

Não há óbice, portanto, a que a sentença da fase de conhecimento condene a massa falida ao pagamento dos juros moratórios, ressalvando-se apenas que, no momento da execução concursal, a quitação dessa parcela acessória observará a suficiência do ativo, nos termos do art. 124 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato,
se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados
.

Este é, aliás, o entendimento da jurisprudência pátria, que reafirma que a falência não interrompe a incidência dos juros, mas apenas subordina sua exigibilidade à capacidade do ativo,
ex vi
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS POSTERIORES. EXCLUSÃO APENAS SE ATIVO FOR INSUFICIENTE. 1. "A Primeira Turma deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp 1.764.396/PE (Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/4/2019), asseverou que
na liquidação extrajudicial, tal como no procedimento falimentar, 'são devidos juros moratórios anteriores à decretação da quebra, e os que lhes são posteriores, além de não terem a fluência interrompida, serão excluídos somente se o ativo apurado for insuficiente para o pagamento dos passivos'".
(AgInt no AREsp 949.069/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2020). 2. Agravo Interno provido para conhecer do ARESp e dar parcial provimento ao Recurso Especial para declarar exigíveis os juros moratórios caso haja suficiência do ativo, nos termos da fundamentação". (STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.955/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021).

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – AÇÃO MONITÓRIA – [...] Embargos monitórios opostos por Massa Falida de Dominion Instalações e Montagens do Brasil – Inadimplemento da requerida incontroverso – Embargos monitórios rejeitados – Ação monitória julgada procedente – Irresignação manejada pela Massa Falida de Dominion Instalações e Montagens do Brasil –
Alegação de inexigibilidade dos juros e multa moratórios vencidos após decretação da falência
– Desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida julgada procedente, determinada a inclusão do patrimônio das empresas sócias na massa falimentar – Legitimidade da massa falida para a interposição do recurso –
Insurgência com relação à incidência de juros de mora e multa – Não acolhimento – Fase de formação do título executivo – Consectários legais que devem compor o título, cuja exigibilidade ficará condicionada à existência de ativo após o pagamento dos credores (art. 124 da Lei nº 11.101/2005)
– Submissão ao juízo universal – Descabimento –
Ação de conhecimento proposta em data anterior à sentença que decretou a quebra – Art. 6º, §1º, da Lei de Falência
– Fase executiva, contudo, que demandará a habilitação do crédito perante o juízo falimentar – Impossibilidade de levantamento do valor penhorado após o trânsito em julgado – Deliberação que caberá ao juízo universal – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1017637-32.2019.8.26.0405; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MASSA FALIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da falência não impede o prosseguimento da ação de conhecimento, conforme o art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, que permite a continuidade de ações que demandem quantia ilíquida. 4. A revelia da requerida não se configura, uma vez que a contestação foi protocolizada tempestivamente após a intimação válida do administrador judicial, afastando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 5. O excesso de cobrança alegado pela recorrente não se comprova, pois a soma dos valores das notas fiscais emitidas é inferior ao montante indicado nas faturas, sendo válido o procedimento de cobrança adotado com base no contrato firmado entre as partes.
6. Os juros moratórios incidem sobre o débito, nos termos do art. 124 da Lei 11.101/2005, sendo sua exigibilidade condicionada à suficiência do ativo para pagamento dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decretação da falência não impede o prosseguimento da ação de conhecimento quando ainda não há crédito líquido e exigível. 2. A revelia não se configura quando a contestação é tempestivamente apresentada pelo administrador judicial após a intimação válida. 3. O excesso de cobrança deve ser comprovado pelo devedor, não sendo suficiente a mera alegação de divergência entre faturas e notas fiscais.
4. Os juros moratórios incidem sobre o débito da massa falida, mas sua exigibilidade depende da suficiência do ativo para pagamento do passivo.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.213304-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - FALÊNCIA DECRETADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA - DIREITO AO REEMBOLSO - BLOQUEIO DE VALORES - INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES - JUROS DE MORA - EXIGIBILIDADE QUE DEPENDE DA EXISTÊNCIA DE ATIVO SUFICIENTE. 1. A decretação de falência não impõe a suspensão de ação de conhecimento em que ainda não constituído crédito líquido, nos termos do art. 6º e § 1º da Lei n. 11.101/05. 2. Constatado que o procedimento cirúrgico ao qual se submeteu a beneficiária é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde e que houve comunicação expressa da operadora à beneficiária no sentido de que, diante da inexistência de rede credenciada, a despesa médica seria reembolsada, impõe-se reconhecer o direito da beneficiária ao reembolso. 3. Deve ser afastada a ordem de bloqueio de valores em conta bancária da empresa falida, porque o crédito deve ser inscrito no quadro geral para pagamento conforme a ordem legal de prioridades.
4. A exigibilidade dos juros de mora, a partir da decretação de falência, condiciona-se à suficiência de ativo da massa, podendo ser fixados na sentença da ação de conhecimento, mas o pagamento ocorrerá caso haja saldo suficiente, conforme o art. 124 da Lei n. 11.101/05.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.227902-1/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2025, publicação da súmula em 11/11/2025)

Por outro lado, no que se refere à
correção monetária
, especificamente se tratando de ação de conhecimento ajuizada anteriormente à decretação da liquidação extrajudicial da apelante, sua incidência não constitui acréscimo patrimonial ou penalidade, mas simples recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.

É nesse sentido a jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a concluir pela existência de dano moral a ser reparado, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
3. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária.
Incidência da Súmula 83 do STJ."(
AgInt no REsp 1.669.141/MG
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018). 4. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt no REsp 1783833/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A Lei 6.024/74 não determina a exclusão da correção monetária nem dos juros de mora e nem veda ao Judiciário reconhecer, em sede cognitiva, o devido valor da indenização securitária, que deverá ser corrigido, e, ainda, em face da inadimplência da devedora, os juros de mora.
2. A lei determina, no entanto, a suspensão da exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. Assim, apenas quando da satisfação dos créditos previstos em sede cognitiva é que o art. 18 da Lei 6.024 receberá a devida eficácia no tocante aos encargos cuja exigibilidade ele suspende.
3. Imprescindível, ademais, que no título que se forma na ação de cognição - que virá a ser eventualmente habilitado na liquidação - constem as rubricas devidas ao credor: principal, correção e juros, caso contrário não poderá exigi-las uma vez satisfeito todo o passivo.
[...]”. (STJ - AgInt no REsp: 1665691 SE 2017/0076799-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO MEDIANTE AS PROVAS DOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 6.024/74. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 312 DO STJ. DISTINGUISHING. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO TJES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. O artigo 18 da Lei nº 6.024/74 não estabelece limitação à incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento, mas há somente a suspensão da exigibilidade dos juros de mora a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação de todo o passivo da sociedade. Precedentes do Col. STJ e deste Egrégio TJES.

3. A rescisão contratual por culpa do consorciado não enseja a dedução de taxa de administração, seguro e cláusula penal do valor a ser restituído, os quais só seriam viáveis caso houvesse rescisão imotivada por parte do consorciado.

4. Apesar de a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça ter entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312), entendo que deve haver uma distinção em relação ao caso em exame.

5. Conforme tem decidido este Egrégio Tribunal, verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral restituição dos valores pagos

6. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, ApCiv 0021208-08.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Júdice de Mattos, 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA . SEGURADORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 4. -
É devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo.
Por conseguinte, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial . Precedente do STJ. 5. - Recursos providos. Pedido de indenização por dano moral julgado improcedente . Reconhecimento de sucumbência recíproca. (TJ-ES - APL: 00084339720158080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 04/05/2018)

Destarte, a sentença deve ser mantida na parte que fixou a incidência de juros, tendo inclusive feito a ressalva quanto à sua inexigibilidade, bem como a correção monetária.

6. Conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois estes foram fixados em grau máximo (20%) na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)